Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004368-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PALOMA VEIGA GONCALVES - CPF: 002.980.101-00 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APELO INTEMPESTIVO. AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
distribuída para 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por
PALOMA VEIGA GONCALVES
em desfavor do apelante, onde o Juízo Singular julgou procedente o pedido formulado e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID Num.4271411).

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (ID Num.4271414). O requerido tomou ciência desta decisão em 20/04/2018 (intimação meio eletrônico), conforme expediente no processo de origem (intimação 1230877).

A apelação foi protocolada em 13/06/2018 (ID Num.4271418).

Contrarrazões ao ID Num.4271422.

A Procuradoria Geral da Justiça não adentrou no mérito, por ausência de interesse público a justificar intervenção (ID Num.5869227).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

O artigo 183, caput e § 1o do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

A Procuradoria Geral do Estado, por meio de intimação expedida na forma eletrônica, registrou ciência da rejeição dos Embargos de Declaração em 20/04/2018, sendo este o marco inicial para contagem dos 30 (trinta) dias para apresentação de recurso (dados obtidos em consulta ao sistema PJE 1° Grau – Expedientes – Ato de Comunicação – Intimação n° 1230877).

Considerando apenas os dias úteis, excluídos os feriados e pontos facultativos previstos na Portaria 678/2017/TJMT (21/04, 30/043 01/05, 31/05 e 01/06/2018), e ainda os dias 24 e 25 de maio de 2018 previstos na Portaria 724/2018/TJMT que suspendeu os prazos processuais em virtude da greve dos caminhoneiros, o prazo final para apresentação da apelação findou-se em 11/06/2018, mas o recurso foi interposto em 13/06/2018, portanto extemporâneo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”.
(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA —
INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS
— ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE
— NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”.
(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) Destaquei.

No tocante a suposta falha no PJE, cabia a parte recorrente demonstrar ao menos indícios da existência de instabilidade no sistema de peticionamento eletrônico, o que não fez, de modo que tal argumentação não pode ser levada em consideração.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PETICIONAMENTO E JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA VIA ELETRÔNICA (PJE) NÃO COMPROVADO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 3o e 10 da Lei n. 11.419/2006, bem como do art. 23 da Portaria Conjunta do TJDFT n. 53/2014, ao realizar o peticionamento eletrônico o sistema emitirá recibo do protocolo realizado, a fim de comprovar o ato. 2. Constatado que a parte autora deixou de comprovar que procedeu à inserção dos documentos nos autos do processo eletrônico, o que seria possível através da juntada do recibo do protocolo emitido pelo PJe, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Ademais,
cabia a parte autora demonstrar ao menos indícios da existência de instabilidade no sistema de peticionamento eletrônico, o que não ocorreu no caso
. 4. É dever da parte que faz uso do sistema de peticionamento eletrônico fiscalizar o correto envio da peça e monitorar o seu recebimento pelo sistema, sob pena de haver como inexistente o protocolo da petição, sujeitando-se às penalidades processuais cabíveis. 5. Recurso improvido."
(TJ-DF 07115302420198070001 DF 0711530-24.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020